Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-90.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001145-90.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), LAIS RAMBO MENDES - CPF: 053.744.931-08 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), LAIS RAMBO MENDES - CPF: 053.744.931-08 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1

- 1
a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001145-90.2022.8.11.0044.

Recorrente/Recorrida:
LAIS RAMBO MENDES.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS E PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO – PROFESSORA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes visando à reforma da decisão monocrática proferida no id. 216371755, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o reclamado a pagar à reclamante, o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos meses trabalhados no ano de 2017 a 2022, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE) e juros moratórios desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela lei no 11.960/2009).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a condenação do demandado ao pagamento integral dos valores constantes do piso salarial nacional, desde 01/11/2017, compreendendo todos os períodos de contratação, até a implantação definitiva do respectivo piso em sua folha de pagamento, enquanto o reclamado, em suas razões recursais, alega:

1)

A legalidade da contratação temporária;

2)

A inexistência de direito ao FGTS;

3)

Finalidade do percentual estabelecido na Lei municipal no 1.622/2018.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, bem como a reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Apenas o reclamado apresentou contrarrazões, refutando a razões recursais da reclamante e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público manifestou no sentido de se abster de atuar no processo, por não haver interesses metaindividuais (id. 190462684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(grifei)

Da análise dos autos, vê-se que
não
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, situação que descaracterizaria a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A
Lei municipal no 106/2005
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal de Paranatinga, preleciona:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV -
admissão de professor substituto na falta do titular
;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso público;

(...)

Art. 3o

O recrutamento do pessoal a ser contratado
, nos termos desta Lei,
será feito mediante
processo seletivo simplificado
sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Órgão Oficial de Divulgação do Município
, prescindindo de concurso público.

(...)

§ 2o
A contratação de pessoal, nos casos referidos no inciso IV do Art. 2o, será efetivada mediante
processo seletivo simplificado
, observado os critérios e condições estabelecidos em Edital baixado pela Secretaria Municipal de Educação e ao seguinte
:

I -
Proceder a classificação dos inscritos
, através de contagem de pontos de títulos e tempo de serviço no magistério público municipal, de acordo com a habilitação na área específica de atuação, como também aqueles sem habilitação na área especifica do Magistério, que estiverem cursando Pedagogia em Educação Infantil e Pedagogia em Ensino Fundamental, nos convênios firmados entre a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. (Redação dada pela Lei no 162/2006)

II - A Comissão responsável pela seleção dos professores temporários, sob orientação da Secretária Municipal de Educação, será composta de 04 (quatro) membros, sendo um indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II -
um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o
;

Parágrafo único.
É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(grifei)

Da análise dos autos, vê-se que
as contratações
da reclamante
foram precedidas de editais
(015/2017, 014/2019, 07/2020 e 015/2022),
processos seletivos
(01/2017, 01/2019, 01/2020 e 01/2022)
e
, por fim,
instrumentos contratuais próprios
(249/2017, 155/2018, 062/2019, aditivo 02/2021), nos termos do que dispõe a mencionada lei municipal no 106/2005. Assim,
não
restou demonstrada a existência de contratações irregulares firmadas entre as partes a ensejar o direito da reclamante ao pagamento do FGTS.

Isso porque,
a reclamante foi contratada pelo reclamado para exercer a função de Professora, no período compreendido entre
novembro/2017 a setembro/2022
, conforme fichas financeiras anexadas no id. no

188341266, cuja contratação
se encontra dentro da periodicidade máxima, qual seja,
dois anos,
traduzindo o contrato dentro da legalidade
.

Portanto,
inexistindo desvirtuamento do contrato
, vê-se que o reclamado respeitou os limites legais, visto que a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

Dessa forma, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não possui natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – FGTS NÃO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
.

(TJ/MT - N.U 1003688-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifei).

O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe que “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Desse modo,
não
logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária,
não faz jus ao recebimento de FGTS
.

Com relação ao
piso salarial nacional
pleiteado, observa-se que a reclamante laborou em jornadas semanais de 20 horas/aulas, percebendo salário base de R$ 2.176,60.

Dessa forma, afirma ter sofrido prejuízos em seus vencimentos, pois o reclamado nunca respeitou o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público, conforme disciplinado pela Lei Federal no 11.738/2008.

Pois bem, a Lei Federal no 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos professores da educação básica, foi objeto da ADI no 4167-3/DF e examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o qual a declarou constitucional.

Assim, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor do que dispõe as leis municipais ou estadual, não havendo distinção entre os tipos de vínculo com a Administração Pública, ou seja, todos os profissionais do magistério fazem jus do valor mínimo instituído pela referida lei.

Com relação aos valores do piso, conforme importes atualizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 horas semanais e, por conseguinte,
da jornada de 20 (vinte) horas
, conforme tabela abaixo:

Evolução do piso salarial profissional nacional (PSPN) do magistério

Ano:

Piso salarial – 40h (valor nominal):

Valor equivalente a 20h

Percentual de reajuste no piso:

Inflação anual (índice nacional de preços ao consumidor - INPC):

2009

R$ 950,00.

-

4,11%

2010

R$ 1.024,67.

-

7,68%

6,47%

2011

R$ 1.187,14.

-

15,85%

6,08%

2012

R$ 1.451,00.

-

22,22%

6,20%

2013

R$ 1.567,00.

-

7,97%

5,56%

2014

R$ 1.697,39.

-

8,32%

6,23%

2015

R$ 1.917,78.

-

13,01%

11,28%

2016

R$ 2.135,64.

-

11,36%

6,58%

2017

R$ 2.298,80.

R$ 1.149,40

7,64%

2,07%

2018

R$ 2.455,35.

R$ 1.227,67

6,81%

3,43%

2019

R$ 2.557,74.

R$ 1.278,87

4,17%

4,48%

2020

R$ 2.886,24.

R$ 1.443,078

12.84%

5,45%

2021

R$ 2.886,24.

R$ 1.443,07

0%

10,16%

2022

R$ 3.845,63

R$ 1.922,81

33,24%

Fazendo um comparativo com contratos e fichas financeiras apresentadas pela reclamante (ids. 188341194 a 188341249), com relação aos valores do piso nacional do magistério (40 horas e o valor proporcional a 20 horas),
percebe-se que os vencimentos recebidos pela reclamante
em
2017
(R$ 1.469,26 – 20h),
2018
(R$ 1.498,65 – 20h),
2019
(R$ 1.780,39 – 20h),
2020
(R$ 1.926,21 – 20h),
2021
(R$ 1.926,21 – 20h) e
2022
(R$ 2.176,60 – 20h),
superam àqueles previstos na lei federal
, razão pela qual não há o direito ao recebimento das diferenças pleiteadas.

Pelas razões expostas
,
conheço
dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado
para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
as pretensões
deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela reclamante
quanto ao pleito referente ao piso salarial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024